Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-32.2026.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CELULAR FURTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o-B, do Código Penal, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 61 dias-multa, por ter concorrido para furto mediante fraude eletrônica consistente na transferência de valores da conta bancária da vítima, após subtração de aparelho celular, mediante disponibilização de seus dados pessoais e conta bancária para recebimento da quantia de R$ 400,00. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da participação do apelante no furto qualificado mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, registros audiovisuais e comprovante de transferência via PIX para conta vinculada ao apelante.
4.A autoria é demonstrada pelo fato de que, após o furto do celular da vítima, houve transferência bancária para conta de titularidade do réu, sem autorização, evidenciando que ele forneceu seus dados para viabilizar a fraude eletrônica.
5.O fato de o apelante estar preso à época não impede sua participação, pois poderia disponibilizar previamente seus dados bancários ou autorizar terceiros a utilizá-los, não tendo apresentado justificativa plausível para o recebimento do valor.
6.A versão defensiva mostra-se inconsistente, pois o comprovante bancário indica vínculo do CPF do réu com conta em instituição diversa daquela por ele informada, revelando contradições relevantes.
7.O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores obtidos mediante fraude eletrônica configura participação no crime de furto qualificado, e não mera receptação, conforme entendimento jurisprudencial da Corte.
8.A dosimetria foi corretamente fixada, com pena-base acima do mínimo em razão dos maus antecedentes, agravada pela reincidência, e estabelecido regime inicial fechado nos termos do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena de multa para 12 dias-multa.
Tese de julgamento:
O fornecimento de dados pessoais e conta bancária para recebimento de valores transferidos mediante fraude eletrônica caracteriza participação no crime de furto qualificado previsto no art. 155, § 4o-B, do Código Penal.
A transferência de valores para conta vinculada ao réu, sem justificativa plausível, constitui prova suficiente de autoria quando corroborada por outros elementos do conjunto probatório.
A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de pena-base acima do mínimo legal e a imposição de regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.